Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-62.2015.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Taxa" de associação – Cobrança de mensalidade por associação de moradores – Possibilidade de cobrança de não-associado com base na proibição do enriquecimento sem causa – Prescrição trienal (CC 206 § 3o IV) – Prova de fruição dos serviços desnecessária pois há demonstração inequívoca de participação nas assembleias e demais atos da associação – Sentença mantida apenas com o reconhecimento da

Ementa:
Taxa" de associação – Cobrança de mensalidade por associação de moradores – Possibilidade de cobrança de não-associado com base na proibição do enriquecimento sem causa – Prescrição trienal (CC 206 § 3o IV) – Prova de fruição dos serviços desnecessária pois há demonstração inequívoca de participação nas assembleias e demais atos da associação – Sentença mantida apenas com o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao período de três anos anteriores à distribuição da ação – Recurso parcialmente provido.